Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. EFEITOS “EX NUNC”. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE.
I. De acordo com os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
II. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
III. Segundo prescreve o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
IV. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível por meio do SISBAJUD, a constrição não pode ser desconstituída com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. A interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender outras aplicações financeiras, além da caderneta de poupança, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a realização de projetos pessoais.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.